Tribunal: CARF
Processo: 10680.901088/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.901088/2014-34 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-009.632 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
LGA - MINERAÇÃO E SIDERURGIA S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve
ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da completa ausência de dialeticidade recursal.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Régis Venter (suplente convocado(a)), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio
Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face do
indeferimento do pedido de ressarcimento – PER no 06882.05320.151209.1.1.10-1160
(fls. 59 a 61) e da não homologação das compensações a ele vinculadas (fls. 62 a 97), de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.901088/2014-34
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.632 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901088/2014-34

acordo com Despacho Decisório exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
(DRF) em Belo Horizonte em 03/04/2014 (fl. 57).
O referido PER foi transmitido eletronicamente em 15/12/2009 com demonstração de
crédito de PIS/Pasep não-cumulativo – mercado interno do 4o trimestre de 2008 no
valor de R$ 92.799,36.
Nesse contexto, a DRF, após auditoria eletrônica, expediu despacho decisório contendo
a seguinte decisão:

O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade tempestiva (fls. 2 a 3)
contendo os argumentos a seguir.
Alega que os erros encontram-se no preenchimento das linhas 01 das fichas 06A e 16A
dos Dacons, as quais foram preenchidas na coluna “Tributadas no mercado interno”,
quando na verdade deveriam estar lançados na coluna “De exportações”. Anexa aos
autos cópias do despacho decisório, do PER/DCOMP, dos Dacons retificadores e do
contrato social.
Pelo exposto, afirma que o crédito existe e, dessa forma, requer o cancelamento do
despacho decisório.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
estando o Acórdão dispensado de ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017, em razão
de a contribuinte mesmo após intimada a retificar as inconsistências apuradas, à época da conclusão
da análise não dispunha, em seus Dacons, de créditos ressarcíveis e não ter logrado êxito em
comprovar a existência do direito creditório.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto tempestivamente, e contém o
argumento de que para fins de comprovação do direito ao pedido de compensação crédito
referente ao PIS não cumulativo, apurado no 4o trimestre do exercício de 2008, sobre os fretes de
vendas com fim especifico de exportação anexa documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.632 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901088/2014-34

A Recorrente interpôs às e-fls. 138/140 petição na qual impugna o lançamento nos
termos do art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a qual está inserida no sistema e-processo como
Recurso Voluntário percebendo-se, portanto, que teve a intenção de atacar a decisão recorrida.
Assim, em observância ao formalismo moderado, admito a manifestação
apresentada como Recurso Voluntário.
No entanto, a peça processual tempestivamente encartada no sistema e-processo
como Recurso Voluntário não merece ser conhecida, em razão da completa falta de dialeticidade
recursal. Como relatado a Recorrente se limita a colacionar documentos e afirmar que o seu
direito está comprovado, sem tecer nenhuma consideração no que tange ao mérito do litígio.
A decisão recorrida assim se pronunciou:
“Em 25/01/2011, o contribuinte apresentou Dacons retificadores para os meses de
outubro a dezembro/2008 (fls. 15 a 56). Nesses demonstrativos, vigentes até a presente
data na base de dados da RFB, o contribuinte apresenta apenas créditos vinculados a
receitas tributadas no mercado interno. Portanto, os Dacons retificadores remanescem
sem nenhum tipo de crédito ressarcível (vinculado a receitas não tributadas no mercado
interno ou vinculado a receitas de exportação).
E é exatamente esta a fundamentação do despacho decisório recorrido: mesmo após
intimado a retificar as inconsistências apuradas, à época da conclusão da análise o
contribuinte não dispunha, em seus Dacons, de créditos ressarcíveis.
Embora as conclusões do despacho decisório não mereçam reparos, à luz das
informações disponíveis à RFB no momento da decisão, não se deve olvidar que é
possível à manifestante, em homenagem ao princípio da verdade material, provar que
incorreu em erro no preenchimento dos Dacons e, dessa forma, providenciar a
comprovação de que dispõe de créditos ressarcíveis.
No entanto, deve-se ressaltar que a comprovação da existência do crédito deve ser feita
por quem a invoca, ou seja, o contribuinte. A mera alegação da existência de um direito
creditório não tem o condão de transformar um direito ilíquido e incerto em crédito
líquido e certo.
De maneira geral, de acordo com o artigo 333 do Código de Processo Civil - Lei no
5.869/1973 (vigente à época do pedido), o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao
fato constitutivo do seu direito. Assim, quando a situação posta se refere a
ressarcimento de créditos e compensação, é atribuição da interessada a demonstração da
efetiva existência do crédito.
Dessarte, em quaisquer dos tipos de repetição é exigida a apresentação dos documentos
comprobatórios da existência do direito creditório como pré-requisito ao conhecimento
do direito pretendido. Ausentes os documentos que atestem, de forma inequívoca, a
origem e a natureza do crédito, o pedido/declaração fica inarredavelmente prejudicado,
pois o crédito deve se revestir de certeza e liquidez para que possa ser objeto de
ressarcimento.
Assim, cabe à manifestante a apresentação de documentos que amparem sua pretensão,
nos termos do art. 16, III, § 4o, do Decreto no 70.235/72 (aplicável ao presente caso por
força da previsão contida no § 11 do art. 74 da Lei 9.430/96, com as modificações da
Lei 10.833/2003):
(...)
Os documentos apresentados como anexos à manifestação de inconformidade resumem-
se a cópias do despacho decisório, do PER/DCOMP, dos Dacons de outubro, novembro
e dezembro/2008 e do contrato social.
Portanto, a manifestante não apresentou nenhum documento que ateste suas alegações e,
assim, o despacho decisório deve ser mantido nos termos em que se encontra.”
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.632 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901088/2014-34

Como dito, na petição tida por recursal, a Recorrente nada alegou, simplesmente
anexou documentos.
Contra os fundamentos decisórios, a Recorrente nada trouxe, limitando-se, com a
devida vênia, a dizer em uma frase está demonstrada e existência e o direito aos créditos
compensados.
Percebe-se assim, que a defesa recursal é genérica, não ataca com profundidade a
decisão recorrida em sua íntegra, faltando-lhe, portanto, dialeticidade. Para ser conhecido o
recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.
O Recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Neste sentido tem decidido o CARF:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/12/2000
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
AUSÊNCIA
DE
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os fundamentos do
acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo 17 do Decreto
70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do
Código de Processo Civil).” (Processo no 10880.667966/2011-88; Acórdão no 3302-
010.374; Relatora Conselheira Denise Madalena Green; sessão de 26/01/2021)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo
próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão
atacada.” (Processo no 10945.900581/2014-89; Acórdão no 3401-006.913; Relator
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto; sessão de 25/09/2019)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA..
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o objeto
do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se demonstrar
as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os pontos
de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição.” (Processo no 14090.000058/2008-61;
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.632 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901088/2014-34

Acórdão no 3003-000.417; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de
13/08/2019)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/05/2007
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso que não ataca os fundamentos da glosa não deve ser conhecido por malferir a
dialeticidade descrita no artigo 58 do Decreto 7.574/2011.” (Processo no
15504.010684/2010-34; Acórdão no 3401-007.923; Relator Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto; sessão de 30/07/2020)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
DIALETICIDADE.
CARÊNCIA
DE
ARGUMENTOS OU FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DA DECISÃO
RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. INÉPCIA RECURSAL. INEXISTÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
É inepto, por falta de dialeticidade, o Apelo que não combate e demonstra a suposta
incorreção da decisão recorrida, deixando de trazer quaisquer argumentos ou
fundamentos para a sua reforma. O mesmo ocorre com o recurso que carece de pedido.
A conjunção de tais ocorrências na mesma peça afasta qualquer possibilidade de seu
conhecimento, confirmando manifesta inépcia.
Igualmente, não deve ser conhecido o Recurso Especial do contribuinte que não
demonstra a divergência de entendimentos entre Colegiados deste E. Conselho, sobre o
mesmo tema, na medida em que apresenta paradigma convergente com aquilo decidido
no Acórdão recorrido.” (Processo no 16707.001574/2003-39; Acórdão no 9101-004.950;
Relator Caio Cesar Nader Quintella; sessão de 07/07/2020)
Portanto, por falta de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida o
recurso sequer pode ser conhecido.
Diante do exposto, voto por não conhecer o Recurso Voluntário interposto, em
razão de completa ausência de dialeticidade recursal.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital